Tribunal: STF
Processo: RE 1351293
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO INCIDENTES SOBRE REMESSAS AO EXTERIOR. LEIS NS. 10.168/2000 E 10.332/2001. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 914. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região:



    “EMENTA: TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. CIDE. LEI N° 10.168/00. REMESSA DE VALORES AO EXTERIOR. 



    1. De acordo com a interpretação que restou consagrada pelo STF (recentemente reiterada no julgamento da ADI n° 1.480 -DF, Min,. Celso de Mello), a resolução dos conflitos entre um tratado e uma norma interna não se resolvem pelo critério hierárquico, mas pelo critério cronológico ou da especialidade.



    2. A legislação pátria sobre imposto de renda é cristalina em discernir lucros de rendimentos, sendo forçoso reconhecer que os rendimentos pagos como contraprestação pelo contrato de fornecimento e de prestação de serviços de instalação, testes e manutenção de equipamentos terrestres necessários ao controle do satélite Star One C1 não constituem lucro, mas mera receita, remuneração, ou seja, rendimento auferido pelos serviços prestados, não guardando identidade com o art. VII da Convenção, se subsumindo, assim, à hipótese de incidência do imposto de renda.



    3. O Supremo Tribunal Federal já se posicionou no sentido de que a remessa de valores para pagamento de serviços no exterior submete-se à retenção do imposto d renda.



    4. Quanto à CIDE instituída pela Lei n° 10.168/00, vale ressaltar que a Constituição Federal em momento algum exige lei complementar para a instituição de contribuição social de intervenção no domínio econômico, ficando esta sob o rigor formal da legalidade ordinária prevista no art. 150, I, expressamente referida no art. 149, da Constituição Federal.



    5. Quanto aos requisitos materiais, a referida exação tem por fim estimular o desenvolvimento tecnológico brasileiro (arts. 218 e 219, CR/88), promovendo, consequentemente, o desenvolvimento da economia nacional e beneficiando a Impetrante, empresa cujo objeto social, dentre outros, é voltado para o setor de telecomunicações, em consonância com o princípio da referibilidade.



    6. A hipótese de incidência da CIDE é, portanto, uma atuação estatal indiretamente referida ao contribuinte, diversamente dos impostos, que não possuem qualquer conexão com uma atividade estatal, nos termos do art. 16 do Código Tributário Nacional.



    7. Os recursos da contribuição são destinados ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FNDCT, para aplicação no Programa de Estímulo à Interação Universidade -Empresa para o Apoio à Inovação, na forma de projetos de pesquisa e desenvolvimento, de implantação de infra-estrutura, de capacitação de recursos humanos, de apoio à produção e à formação de parques industriais (Decretos n° 3.949/01 e n° 4.195/02).



    8. Os recursos arrecadados têm por fim o fomento do desenvolvimento nacional, realizado mediante a tributação da importação da tecnologia importada com a reversão destes recursos para programas que tornem viáveis a produção destes conhecimentos no próprio país, em evidente concretização do objetivo colimado pelo inciso VII do art. 170 da Constituição, qual seja, da redução das desigualdades regionais e sociais.



    9. Não prospera a alegação de que deveriam ser tributados outros serviços e empresas que adotam outras formas de remuneração contratual, eis que o critério utilizado é razoável, proporcional e isonômico, eis que fundado em critério objetivo e com o nítido propósito de estimular a contratação do uso de marcas e patentes, e de serviços técnicos e de assistência prestados por pessoas domiciliadas no País.



    10. O artigo 165, § 9°, da Constituição Federal também não reserva à lei complementar a criação de fundos, mas apenas a fixação das condições para a sua instituição e funcionamento.



    11. Recurso improvido” (fls. 18-19, e-doc. 49).



    2. A recorrente alega contrariados o inc. LIV do art. 5º, o art. 146, o art. 149, o inc. I do art. 150 e o inc. II do § 9º do art. 165 da Constituição da República.



    Sustenta “trata[r]-se de Mandado de Segurança impetrado pela ora Recorrente com vistas a afastar a exigência de valores (i) do Imposto de Renda Retido na Fonte (‘IRRF’) e (ii) da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, (‘CIDE’) instituída pela Lei nº 10.168/00 e alterada pela Lei nº 10.332/01; supostamente incidentes sobre a remessa ao exterior de valores relativos a contrato firmado com a sociedade francesa ALCATEL SPACE, bem como sobre os câmbios simbólicos efetuados quando do desembolso, por instituições financeiras no exterior, de valores devidos à referida sociedade” (fls. 1-2, vol. 52). 



    Argumenta que, “ao considerar válida a exigência da (CIDE instituída pela Lei nº 10.168/00, mesmo em casos nos quais não há qualquer transferência de tecnologia, como o presente, o v. acórdão recorrido violou diretamente o artigo 149 da Constituição Federal” (fl. 14, vol. 52).



    Alega que “não há Lei Complementar alguma que regulamente a Instituição e o funcionamento do FNDCT. Deste modo, não pode ser válida a cobrança de tributo que lhe destine recursos” (fl. 15, vol. 52). 



    Salienta que, “ao julgar válida a instituição de CIDE para o fomento à educação, ciência e tecnologia, o v. acórdão recorrido violou também o princípio da proporcionalidade, previsto no art. 5º, LIV da Constituição Federal” (fl. 18, vol. 52).



    Pede “que o Recurso Extraordinário ora interposto [seja] conhecido e provido, requerendo a essa Colenda Turma se digne a determinar a reforma total do v. acórdão de fls. 585/605, a fim de dar provimento ao presente Recurso Extraordinário, concedendo-se integralmente a segurança, nos exatos termos do pedido inicial” (fl. 2, vol. 53).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. No Recurso Extraordinário n. 928.943, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 914, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia sobre a “constitucionalidade da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE sobre remessas ao exterior, instituída pela Lei 10.168/2000, posteriormente alterada pela Lei 10.332/2001”. Eis a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO INCIDENTES SOBRE REMESSAS AO EXTERIOR. LEIS 10.168/2000 E 10.332/2001. PERFIL CONSTITUCIONAL E PARÂMETROS PARA O EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO. RELEVÂNCIA DA MATÉRIA E TRANSCENDÊNCIA DE INTERESSES. TEMA 914. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (DJe 13.9.2016).



    Na espécie em exame, discute-se a constitucionalidade da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE sobre remessas ao exterior, instituída pela Lei n. 10.168/2000, alterada pela Lei n. 10.332/2001. Essa matéria será examinada no Recurso Extraordinário n. 928.943, paradigma da repercussão geral.



    Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO INCIDENTES SOBRE REMESSAS AO EXTERIOR. LEIS NºS 10.168/2000 E 10.332/2001. APLICAÇÃO AO CASO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 928.943-RG. TEMA Nº 914 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. CONCESSÃO EXCEPCIONAL DE EFEITOS INFRINGENTES. APLICAÇÃO DOS ARTS. 1.036 A 1.040 DO CPC/2015. PRECEDENTES. 1. Verificada a identidade entre o precedente paradigmático e o caso dos autos, admite-se a concessão excepcional de efeitos infringentes aos declaratórios com o fito de aplicar à causa a sistemática da repercussão geral. Inteligência dos arts. 328 do Regimento Interno do STF e 1.036 a 1.040 do Código de Processo Civil de 2015. Precedentes. 2. Embargos de declaração acolhidos para, concedendo-lhes excepcionais efeitos modificativos, retificar o acórdão embargado e determinar a devolução dos autos à Corte de origem, para os fins previstos nos arts. 1.036 a 1.040 do Código de Processo Civil de 2015” (RE n. 632.832-AgR-ED-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.8.2020).



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE) INCIDENTES SOBRE REMESSAS AO EXTERIOR. LEIS 10.168/2000 E 10.332/2001. AFETAÇÃO SUPERVENIENTE DO TEMA À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. No âmbito do Plenário Virtual, o Supremo Tribunal Federal decidiu por maioria afetar a presente controvérsia à sistemática da repercussão geral em momento posterior ao julgamento do acórdão recorrido. Tema 914: RE-RG 928.943, de relatoria do Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13.09.2016. 2. Em decorrência de fato jurídico superveniente, a sistemática de precedentes obrigatórios impõe a devolução ao Tribunal de origem dos presentes autos para que o feito seja sobrestado até a definição do mérito do Tema. 3. Embargos de declaração providos, para fins de infirmar a cadeia processual construída em sede extraordinária no presente processo e determinar a devolução dos autos à origem, nos termos dos arts. 1.036 do CPC/15 e 328 do RISTF” (ARE n. 934.095-AgR-ED-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 22.11.2016).



    Confiram-se também as decisões monocráticas proferidas no Recurso Extraordinário n. 1.148.333, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 8.8.2018; no Recurso Extraordinário n. 1.102.195, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 13.6.2018; no Recurso Extraordinário n. 1.116.923, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 16.4.2018; e no Recurso Extraordinário n. 995.193, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 3.11.2016.



    4. Pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, seguindo a sistemática da repercussão geral (ARE n. 862.406-AgR-Segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2019; ARE n. 1.129.179-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.7.2018; Pet n. 7.152-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16.10.2018; e RE n. 607.100-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 5.9.2017), determino a devolução destes autos à origem, para observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora